Tribunal: TJES
Processo: 5005750-64.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005750-64.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIS CLAUDIO SIQUEIRA NUNES
AGRAVADO: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005750-64.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: LUIS CLAUDIO SIQUEIRA NUNES

AGRAVADO
:
SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão (ID 1749699) por meio da qual a MMª Juíza acolheu em parte a Exceção de Pré-Executividade, apenas para reduzir o valor das astreintes e fixar parâmetros para a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

O Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) O valor da multa não pode ser analisado em sede de exceção de pré-executividade; 2º) a redução do valor da multa foi um prêmio para o Agravado que descumpriu a decisão judicial por vários anos; 3º) somente é possível a redução do valor da multa após a fixação e o descumprimento na hipótese de justificativa idônea para este, o que não ocorreu; 4º) caso a data da conversão impacte no prazo de descumprimento da liminar, requer que a mesma seja fixada na data do pedido de conversão da obrigação (12 de setembro de 2016); 5º) a multa não pode ter o valor vil indicado pelo Magistrado; 6º) o Agravado nunca tentou cumprir a determinação judicial ou mesmo revogá-la, optando por descumpri-la deliberadamente; 7º) são devidos honorários advocatícios em razão do início do processo de cumprimento de sentença.

O Banco/Agravado apresentou resposta (ID 1848437) pugnando pelo desprovimento do recurso e ressaltando que o Agravante não comprovou a hipossuficiência de recursos e está patrocinado por um Advogado particular.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 23 de novembro de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005750-64.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: LUIS CLAUDIO SIQUEIRA NUNES

AGRAVADO
:
SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão (ID 1749699) por meio da qual a MMª Juíza acolheu em parte a Exceção de Pré-Executividade, apenas para reduzir o valor das astreintes e fixar parâmetros para a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

O Banco/Agravado ajuizou Ação de Reintegração de Posse (ID 1749692) em face do Agravado requerendo ser reintegrado na posse do veículo descrito nos autos.

A medida liminar foi deferida e o veículo foi apreendido e entregue ao preposto do Banco/Agravado (ID 1749700, fl. 09).

O Agravante contestou a ação (ID 1749700, fls. 11-19) alegando a existência de cobranças ilegais e a MMª Juíza determinou a restituição do veículo apreendido (ID 1749694, fl. 08), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

O veículo não foi devolvido por ter sido removido para São Paulo (ID 1749694 fl. 12).

A MMª Juíza prolatou sentença (ID 1749694, fls. 23-25) (1) julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a ausência de interesse processual na modalidade necessidade, em razão da descaracterização da mora pela cobrança ilegal de encargos indevidos e (2) determinando a intimação do Banco/Agravado para restituir o veículo sob pena de majoração da multa aplicada.

O Agravante requereu o cumprimento da sentença (ID 1749696, fls. 42-45) com relação ao pagamento dos honorários advocatícios, pagamento da multa por descumprimento da ordem judicial e fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença.

O Banco/Agravado apresentou Objeção de Pré-Executividade (ID 1749697, fls. 06-24).

Após o trâmite legal a MMª Juíza prolatou a decisão recorrida destacando que:

[...] segundo entendimento das instâncias superiores, a decisão judicial que impõe multa diária não preclui, não fazendo coisa julgada, sendo cabível a discussão das astreintes em sede de exceção de pré-executividade

[...]

Diante das informações acima, entendo que no caso em exame, deve ser REDUZIDA a multa (ASTREINTES) fixada, uma vez que se tratando de medida coercitiva e intimidatória, buscando impulsionar o devedor a um comportamento fixado em decisão judicial, a astreinte não deve ser fixada em valores módicos, nem excessivos, cabendo ao julgador arbitrá-la levando em conta as peculiaridades do caso concreto (binômio suficiência e compatibilidade), ou ainda modificá-la.

Desta forma, REDUZO a incidência multa diária a seu tempo fixada em favor do exequente, para a quantia equivalente ao valor do veículo objeto da lide que foi objeto de alienação a terceiros pelo banco executado, observando-se a forma da atualização descrita no item "II.2", itens "a, b e c" desta decisão, considerando os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, usando o poder de cautela desta magistrada, assim como finalizar a prestação jurisdicional e evitar uma nova lide entre as partes.

[...]

2. CONDENO o exequente/excepto ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor exequendo em excesso atualizado, considerando como adequado e combativo o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a razoável importância econômica da causa e o valoroso trabalho desempenhado nos autos, assim como o tempo exigido de trabalho do mesmo. Contudo, SUSPENDO o pagamento de tal verba em razão de estar o exequente ao amparo dos benefícios da assistência judiciária gratuita nos autos da ação revisional em apenso, o que faço por extensão por haver requerimento neste autos à fl. 47, item h.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento.

Da assistência judiciária deferida

A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no artigo 98, do Código de Processo Civil.

No caso em questão, analisando as informações constantes nos autos, não vislumbro a presença de elementos que demonstrem capacidade de custeio das despesas processuais.

Ressalto que “
O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família”
(TJES, Agravo de Instrumento n.º 048189002016).

Destaco, ainda, que, nos termos do § 4º do artigo 99 do Código de Processo Civil “
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
”.

Da Exceção de Pré-Executividade

O Agravante alega que o valor da multa não pode ser analisado em sede de exceção de pré-executividade.

A Exceção de Pré-executividade ou Objeção de Pré-executividade é via procedimental extraordinária admissível nas hipóteses em que se pretende discutir, nos próprios autos da execução, independentemente de penhora ou embargos, matérias de ordem pública, apreciáveis de ofício e que não demandem dilação probatória.

Havendo necessidade de dilação probatória as matérias somente poderão ser discutidas no bojo dos Embargos à Execução.

In casu
, a análise do valor das astreintes e da necessidade de sua redução pode ser realizada por meio de Objeção de Pré-Executividade por não necessitar de dilação probatória, já que a MMª Juíza se restringiu a verificar o
quantum
atingido pela multa cominada frente ao valor da obrigação principal.

Da Multa Aplicada

O Agravante sustenta que a redução do valor da multa foi um prêmio para o Agravado que descumpriu a decisão judicial por vários anos

O objetivo da fixação de multa é assegurar o cumprimento da obrigação imposta, podendo o Julgador, de ofício ou a requerimento, modificar seu valor ou periodicidade, bem como excluí-la.

Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery ressaltam que:

"... a multa tem a finalidade de compelir o devedor a cumprir a obrigação na forma específica e inibi-lo de negar-se a cumpri-la. Essa multa não é pena, mas providência inibitória. Daí por que pode e deve ser fixada em valor elevado". (
in
Código de Processo Civil Comentado, 2ª ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1996, p. 831).

A jurisprudência tem entendido que a possibilidade de limitação/alteração da penalidade não se restringe à fase de conhecimento, sendo possível a minoração inclusive na fase executiva, por ter se consolidado o entendimento de que não se opera a coisa julgada material em relação à importância da multa cominatória. Neste sentido:

[...] 4. A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa, seja para suprimi-la. Precedentes. [...] (STJ, REsp 1881709/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 04/12/2020).

[...] 2.1. A jurisprudência desta Casa é iterativa no sentido de que a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do cabimento dessa sanção, ou do seu valor, até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante. Precedente. [...] (STJ, AgInt no REsp 1812345/AM, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019).

[...] 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o art. 461 do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao art. 537 do novo CPC) permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Precedentes. [...] (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1802308/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019).

A aplicação de multa pelo não cumprimento da ordem judicial objetiva a imprimir efetividade à decisão e seu valor deve ser condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como compatível com a obrigação principal, sob pena de dar causa ao enriquecimento sem causa da parte contrária.

In casu
, a decisão fixou multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), sem fixação de limite máximo.

No pedido de cumprimento de sentença o Agravante informou que o valor da multa diária, naquele momento, perfazia o montante de R$ 1.042.000,00 (um milhão e quarenta e dois mil reais).

Na decisão agravada a MMª Juíza reduziu “
a incidência multa diária a seu tempo fixada em favor do exequente, para a quantia equivalente ao valor do veículo objeto da lide que foi objeto de alienação a terceiros pelo banco executado
”.

A ausência de fixação do limite máximo para a incidência da multa cominatória fez com que esta atingisse valor notoriamente excessivo e desproporcional à obrigação principal.

A limitação do valor da multa ao valor do veículo objeto da lide mostra-se razoável e proporcional, devendo ser mantida.

Acerca do tema, os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MULTA DIÁRIA REDUÇÃO DO VALOR PARA APROXIMADAMENTE O VALOR DA CONDENAÇÃO IMPOSTA INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR DA MULTA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem assentado o entendimento no sentido de que o teto máximo para a cobrança da multa, a priori, não deve se distanciar do valor da obrigação principal, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. Nesta senda, muito embora seja patente a recalcitrância da parte agravante em cumprir o comando decisório outrora exarado pelo juízo singular, a manutenção das astreintes em seu valor máximo cinquenta mil reais acabaria por resultar em inegável enriquecimento sem causa para o agravado, considerando, sobretudo, que a obrigação principal perfaz a monta de R$ 11.000,00 (onze mil reais). 3. O C. STJ já decidiu que sobre o valor das astreintes deve incidir correção monetária, sendo descabida, entretanto, a aplicação de juros de mora. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Agravo de Instrumento, 026199000410, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 06/12/2019).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PREPARO. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INADIMPLEMENTO. ASTREINTES. REDUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
. 1) Em que pese a preliminar arguida, denota-se o deferimento da assistência judiciária gratuita ao recorrente na fase de conhecimento, a qual se estende ao cumprimento de sentença, porquanto instaurado no âmbito da mesma relação jurídica processual. 2) Em virtude da natureza puramente inibitória das astreintes, infere-se que, mesmo no caso de descumprimento da tutela judicial, o montante final não deve descaracterizar a função precípua e se transformar em perdas e danos, razão pela qual a fixação não se submete à preclusão, podendo ser alterada ou suprimida até mesmo de ofício, caso se revele desproporcional ou inadequada. 3) Na hipótese, o montante final da penalidade aplicada revela-se desproporcional e desarrazoado, ensejando a redução do valor alcançado a título de multa diária, a fim de que o ente público não seja demasiadamente onerado. 4) Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento, 007199000196, Relator: DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019).

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da decisão quanto a redução do valor da multa por descumprimento de ordem judicial.

Dos honorários advocatícios no cumprimento de sentença

O Agravante aduz que a decisão agravada “
não se manifestou quanto aos honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença
”.

Ocorre que, ao contrário do que alega o Agravante, a decisão se manifestou sobre o tema como se vê no trecho abaixo transcrito:

4. DOS HONORARIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAIS E DA MULTA DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

O banco executado foi intimado (fl. 140) acerca do cumprimento de sentença e se manteve silente quanto a verba honorária sucumbencial, bem como não efetuou qualquer depósito nos autos,
incidindo desta forma
, o acréscimo ao débito, da multa de 10% (dez por cento),
bem como honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do CPC
.

Desde já ressalto que os honorários advocatícios devem ser calculados pelo resultado da soma dos valores obtidos com a da CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS e dos valores obtidos através da condenação acessória, ou seja, dos valores obtidos pela incidência da multa judicial (ASTREINTES).

O percentual arbitrado (10%) mostra-se adequado, considerando a baixa complexidade da matéria (valor da multa cominatória), o número de atos processuais praticados e o local da prestação do serviço, não havendo razões para que os honorários advocatícios sejam fixados no percentual máximo.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005750-64.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: LUIS CLAUDIO SIQUEIRA NUNES

AGRAVADO
:
SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. MANUTENÇÃO. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. ASTREINTES. REDUÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
RECURSO DESPROVIDO.
1 – Analisando as informações constantes nos autos, não vislumbro a presença de elementos que demonstrem capacidade de custeio das despesas processuais. 2 – A análise do valor das astreintes e da necessidade de sua redução pode ser realizada por meio de Objeção de Pré-Executividade por não necessitar de dilação probatória, já que a MMª Juíza se restringiu a verificar o
quantum
atingido pela multa cominada frente ao valor da obrigação principal. 3 – A limitação do valor da multa ao valor do veículo objeto da lide mostra-se razoável e proporcional, devendo ser mantida.. 4 - O percentual arbitrado (10%) mostra-se adequado, considerando a baixa complexidade da matéria (valor da multa cominatória), o número de atos processuais praticados e o local da prestação do serviço, não havendo razões para que os honorários advocatícios sejam fixados no percentual máximo. 5 - Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.